Tribunal: STF
Processo: RE 1426704
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.209. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. VIGILANTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ATIVIDADE DE RISCO. PORTE DE ARMA. APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Dado o teor deste artigo e o fato de que o autor, ao propor a ação, entendia que já havia cumprido os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, o fundamento jurídico analisado segue sendo o texto constitucional antes da Emenda Constitucional 103. 2. Acerca do debate sobre a configuração do serviço de vigilante como atividade de risco para fins de aposentadoria especial, dado o caráter aberto da expressão "atividades de risco" (artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal - redação anterior à Emenda Constitucional 103), não há omissão inconstitucional quando a periculosidade não é inequivocamente inerente ao ofício. Precedentes da Suprema Corte. 3. A exposição eventual a circunstâncias de risco não garante direito subjetivo à aposentadoria especial. Bem com a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. 4. Negado provimento ao apelo.” (e-doc. 105, p. 16).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 121).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República. Discorre sobre o direito à aposentadoria especial de vigilante que trabalha portando arma de fogo, sustentando caracterizar-se como atividade de risco inerente/perigosa. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 128).



    É o relatório.



    Decido.



    4. No tocante à possibilidade de concessão de aposentadoria especial a vigilante portador de arma de fogo, a controvérsia foi solucionada na origem a partir dos seguintes fundamentos: 



    “A questão trazida à apreciação judicial diz respeito à concessão de aposentadoria especial a vigilante de Universidade que porta arma durante o labor.



    (...)



    Acerca do debate sobre a configuração do serviço de vigilante como atividade de risco para fins de aposentadoria especial, dado o caráter aberto da expressão "atividades de risco" (artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal - redação anterior à Emenda Constitucional 103), não há omissão inconstitucional quando a periculosidade não é inequivocamente inerente ao ofício. A exposição eventual a circunstâncias de risco não garante direito subjetivo à aposentadoria especial. Bem com a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário.” (e-doc. 105, p. 3 e 13; grifos nossos).



    5. Pois bem, no RE nº 1.368.225-RG/RS o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da matéria ora controvertida — Tema RG nº 1.209. Eis a ementa do precedente indicado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE DE VIGILANTE. PERICULOSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A TODOS OS PROCESSOS, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, EM QUALQUER FASE E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, QUE VERSEM SOBRE O TEMA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 1.368.225-RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 14/04/2022, p. 26/04/2022).



    6. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator